Tribunal: TJDFT
Processo: 0744459-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CARÁTER DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Cabível a reclamação criminal contra a decisão que indefere a produção antecipada de provas, tendo em vista a ausência de recurso específico para impugnar tal tipo de decisão, nos termos do art. 232 do RITJDFT.
2. Nos termos da súmula 455 do STJ "A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo".
3. A produção antecipada de provas é uma possibilidade que o Magistrado tem ao se deparar com a suspensão do processo em decorrência do não comparecimento do acusado aos autos após sua citação (art. 366 do CPP). Todavia, a antecipação só pode ocorrer para as provas consideradas urgentes.
4. Correto o indeferimento do pedido de produção antecipada de provas, tendo em vista que eventual esquecimento dos fatos por vítimas ou testemunhas, por si só, não autoriza a produção antecipada de provas, por não configurar prova urgente.
5. Reclamação julgada IMPROCEDENTE.